Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Processo : 0724910-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial[1], que rejeitou a “impugnação à penhora do imóvel descrito como sala n.o 304 do Bloco "D", do prédio edificado no Conjunto "A" da EQ-713/913 do SEP/SUL, da matrícula 155.262 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Anotou o juízo de origem que o imóvel não é utilizado como residência da executada, aqui agravante, motivo pelo qual não se caracteriza como bem de família. A agravante sustenta a impenhorabilidade do seu único imóvel, cujos locatícios auferidos constituem fonte de subsistência para a parte e sua família, além de cumprir função social de moradia. Argumenta que mesmo a circunstância de inexistência de pessoas residindo no imóvel não afastaria a aplicação da Lei no 8.009/1990, dada a relevância da finalidade atribuída ao bem. Aduz incidência da Súmula no 486, segundo a qual “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Disserta sobre a dignidade da pessoa humana e salienta a situação suportada de desemprego, de modo que os frutos do contrato de locação são sua única fonte de renda. Defende a impossibilidade de penhora do imóvel que não constituiu o quinhão hereditário da agravante e assevera a aquisição do bem em momento anterior ao falecimento do genitor, titular originário da dívida exequenda. Indica o excesso de penhora que recai sobre a agravante, pontuando que a responsabilidade entre os herdeiros não é solidária e deve ser proporcional à respectiva quota. Pede o efeito suspensivo, fundamentando o perigo da demora na possibilidade do prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto de penhora. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque, embora a agravante assevere o perigo da demora na possibilidade de prosseguimento da execução sobre o imóvel supracitado, a r. decisão hostilizada condicionou as determinações atinentes aos atos expropriatórios, no particular, à sua preclusão. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66415623, na origem (processo no 0711156-76.2017.8.07.0001).